Tribunal: TJBA
Processo: 8062562-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062562-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS LEAL VILLA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CRESCENCIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS CONDOMINIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Leal Villa contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no qual se pretendia determinar ao condomínio o recálculo imediato das cotas condominiais com base nas áreas reais constantes das matrículas imobiliárias.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em demanda que discute a legalidade do critério de rateio de despesas condominiais.

III. Razões de decidir: A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a alegação de cobrança indevida baseada em divergência entre área real e fração ideal demanda análise técnica aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento. O rateio das despesas condominiais, em regra, observa a fração ideal prevista na convenção de condomínio, conforme art. 1.336, I, do Código Civil, a qual possui presunção de legitimidade e força normativa entre os condôminos. A prova apresentada, consistente em matrículas imobiliárias e planilha unilateral, mostra-se insuficiente para desconstituir, de plano, o critério adotado pelo condomínio. O alegado prejuízo financeiro decorrente de cobranças mensais não configura, em regra, dano irreparável, sendo passível de compensação futura. A ausência de urgência também se evidencia pelo lapso temporal em que o agravante se submeteu ao critério de cobrança sem impugnação judicial imediata.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062562-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS LEAL VILLA e como agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRESCENCIANO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator